Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784), elencou as hipóteses em que há direito subjetivo à nomeação em concurso público: 1) aprovação dentro do número de vagas; 2) preterição na ordem de classificação; e 3) aprovação fora do número de vagas, desde que, durante a vigência do certame, surjam novas vagas ou seja aberto novo concurso, e haja preterição arbitrária e imotivada dos candidatos anteriormente aprovados.
2. O STF também firmou entendimento no sentido de que cabe ao candidato aprovado fora do número de vagas demonstrar, de forma cabal, a existência de preterição durante a vigência do certame.
3. No caso, não ficou demonstrada a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. O documento juntado aos autos - planilha geral com dados do concurso (quantidade de aprovados, nomeações, nomeações tornadas sem efeito, entre outros) - não permite aferir a ordem cronológica dos atos administrativos, nem identificar a correspondência entre as nomeações tornadas sem efeito e eventuais nomeações subsequentes.
4. Ademais, o fato de 29 nomeações terem sido tornadas sem efeito não configura, por si só, preterição arbitrária ou imotivada. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e só podem ser afastados mediante prova inequívoca de ilegalidade, a qual não se verifica na hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.